Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETENÇÃO. TRÊS MESES. REINCIDÊNCIA. INEXISTENTE. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se feito em que a parte ré interpõe apelação contra a sentença que julgou procedente a denúncia para condená-la nas penas do art. 129 do Código Penal, resultando numa pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semi-aberto.

2. Na denúncia se afirma que a ré ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima, causando-lhe lesões corporais descritas em Laudo de Exame de Corpo Delito.

3. Em suas razões, a recorrente ré defende que não existiram testemunhas oculares, que foi a vítima que a provocou e que desferiu um chute na vítima em legítima defesa. Requer sua absolvição. Subsidiariamente, combate o reconhecimento da e afirma ter direito ao regime inicial aberto. O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo quanto ao pedido de absolvição, mas concordando que o regime inicial deve ser o aberto em razão da inexistência de reincidência.

4. O crime em análise é o do artigo 129, caput, do Código Penal, prevendo que é crime ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, com pena de detenção de três meses a um ano.

5. A sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos.

6. Há comprovação por meio de exame de corpo delito realizado na vítima (ID14931315) e há confissão espontânea da ré (razões do apelo), confirmando os elementos objetivo e subjetivo do crime. Além disso, ausente qualquer comprovação de que houve qualquer excludente de ilicitude, como a legítima defesa. Diante da documentação probatória (exame de corpo delito, boletim de ocorrência e depoimento da testemunha de acusação), aliada à confissão por parte da ré, a ausência de testemunha ocular não impede a condenação, tampouco torna o delito inexistente.

7. Quanto à reincidência reconhecida na sentença, esta advém da condenação transitada em julgado do processo APR 2017.02.1.000533-6, o qual se deu em 25/05/2019, enquanto que o fato do presente processo ocorreu 13/01/2019. Assim, não há que falar em reincidência, a qual só se configura com a prática de outro posterior a uma condenação transitada em julgado.

8. Ausente a reincidência, a pena fixada continua no mínimo legal. No entanto, o regime inicial deve ser alterado para o aberto, já que preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para tal. Ausente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão de o crime ter sido praticado com violência contra pessoa.

9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a fim de determinar que o regime inicial para o cumprimento da pena seja o aberto, mantendo os demais termos.